Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007457-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de Marcelo Damaso da Silva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado em sua forma tentada e de ameaça, perpetrados em face de sua então convivente Rosângela Vieira de Souza, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Jauru.
O impetrante aduz que, por ocasião do recebimento da denúncia, ocorrido em 27/6/2018, a autoridade coatora decretou a prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
Assevera que o réu foi interrogado em 28/2/2019, e até o momento a instrução não foi encerrada, haja vista que o Ministério Público Estadual insiste na inquirição da testemunha Leidiana de Souza Vasconcelos.
Sustenta que, inexistindo qualquer justificativa plausível ou atuação defensiva protelatória à morosidade na tramitação da ação penal, é cogente reconhecer que a prisão extrapola o parâmetro da razoabilidade, configurando, assim, o constrangimento ilegal.
Argumenta, em reforço, que o paciente é portador de doença grave (HIV), o que o inclui na categoria de pessoas de maior risco de contaminação pelo novo coronavírus – COVID19.
Postula, liminarmente, o relaxamento, a revogação, a suspensão ou a substituição da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.
Decido.
Conforme salientado pelo impetrante, pesa contra o paciente a suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil, meio cruel e contra a mulher por razões da condição do sexo feminino] e de ameaça [CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, c.c art. 14, inciso II e art. 147], perpetrados em face de sua ex-companheira, Rosângela Vieira de Souza, cujos fatos ocorreram, em tese, em 9/1/2017.
Segundo se depreende dos autos, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a existência de inúmeros registros criminais em desfavor do paciente, inclusive com execução penal.
Com efeito, analisando a lista de antecedentes do paciente, convém sublinhar que o paciente – atualmente – cumpre pena por duas condenações definitivas recentes, uma pela prática do crime de furto e outro pelo delito de receptação [processo executivo de pena n. 45-82.2015.811.0038 – código 59248], onde, em 25/10/2016 recebeu benefício de progressão para o regime semiaberto.
Vale dizer: em 25/10/2016 o paciente foi progredido para o regime semiaberto, e, em 9/1/2017, isto é, pouco mais de dois meses e meio depois, ao que tudo indica, voltou a cometer novo fato delituoso, demonstrando que a manutenção de sua segregação se patenteia imprescindível para garantia da ordem pública.
Conquanto absolutamente justificável a decretação da prisão cautelar do paciente, entendo que a situação fática agora é outra.
Em primeiro lugar, convém destacar que o paciente se encontra cautelarmente encarcerado desde 29/8/2018, ou seja, há aproximadamente ano e sete meses, sem que sequer tenha sido encerrada a fase do judicium accusationis, isto é, a fase do sumário da culpa.
Vale ressaltar que o feito se encontra paralisado, aguardando o cumprimento de carta precatória expedida para inquirição da testemunha de acusação, Leidiana de Souza Vasconcelos.
Destaque-se, que, em virtude da Portaria-Conjunta n. 249, subscrita pelo Presidente deste Sodalício, e pelo Corregedor-Geral da Justiça, dispondo sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, determinou-se o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas do Estado, e a suspensão de todas as audiências até o dia 20/4/2020, o que, por certo, contribuirá, sobremaneira, na demora do encerramento do feito.
No caso concreto, verifico, de plano, a ocorrência do malsinado excesso de prazo para formação da culpa, a justificar a concessão da liminar vindicada.
Ocorre que, aliado a este fato, não podemos nos descurar da peculiar situação do paciente, portador de HIV.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como todo o mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 (Novo Coronavírus), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.
Segundo o artigo 1o, parágrafo único, da Recomendação n. 62, de 17/3/2020, as orientações têm como finalidades específicas, “a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, aos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que o integram o grupo de risco”, como é o caso do paciente, que, segundo informações do Sistema Prisional, é portador de HIV.
Portanto, não apenas pela questão processual, porquanto, a meu sentir, é manifesto excesso de prazo para formação da culpa, a concessão da liminar se patenteia necessária, ainda, por questão de saúde pública, considerando que o paciente integra o grupo de risco de contaminação do novo coronavírus.
Nessa ordem de ideias, não obstante a reprovabilidade do comportamento do paciente, e de sua extensa lista de antecedentes, entendo que a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nomeadamente a de não se aproximar da vítima ou da testemunha de acusação, sob qualquer pretexto.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente MARCELO DAMASO DE JESUS pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, podendo, se for o caso, o juízo de origem deprecar o acompanhamento do cumprimento desta condição ao juízo da residência do paciente;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso;
(v) não se aproximar da vítima e nem da testemunha de acusação a uma distância mínima de quinhentos metros, tampouco manter com elas qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;
(vi) monitoração eletrônica por tornozeleira.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Marcelo Damaso de Jesus, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ficando o juízo de origem responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.